Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA. ART. 6o DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS DOS ADVOGADOS VIA SISTEMA. VALIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência do interesse de agir da parte autora. Em síntese, a recorrente alega que deveria ter sido intimada pessoalmente antes da extinção do feito.
2. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré.
3. Se intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora permanece inerte, sem indicar novo endereço para a diligência de busca e apreensão, tampouco requer a conversão do feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência do interesse processual, de modo que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
4. A intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito ocorre somente nas hipóteses do art. 485, II e III, do CPC, não se aplicando ao caso de proferimento de sentença terminativa com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.